Tribunal: TJES
Processo: 5013779-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013779-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS RAMALHO DE PAULA FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO - EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - REGRESSÃO DE REGIME - PROPORCIONALIDADE -

REGIME SEMI-ABERTO - FIXAÇÃO - ADEQUAÇÃO A SITUAÇÃO DO REEDUCANDO

1 - Cabível a regressão de regime quando homologada falta grave em face de reeducando, podendo ser a mesma ser estabelecida ao regime fechado.

2 -- A regressão do regime deve guardar proporcionalidade, principalmente quando houver capacidade e desenvolvimento do agente ao regime de cumprimento da pena.

3 - Cabível a análise da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do regime ao reeducando, diante das situações do caso concreto, a revelar aptidão para regime menos rigoroso.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5013779-35.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 31/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo à Execução interposto por LUCAS RAMALHO DE PAULA FREITAS em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Criminais de Vila Velha que homologou falta grave em seu desfavor e determinou a sua regressão ao regime fechado.

Em suas razões alega que já tinha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto antes da falta grave cometida, mas por desídia estatal foi mantido em regime semiaberto, viabilizando a sua evasão.

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

Decisão mantida.

No mesmo sentido é o parecer ministerial.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

É um agravo em execução, e o advogado não tem uso da palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Por mim sustenta, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não. Com a palavra o doutor Caio de Freitas Santos, por 15 minutos pelo nosso regimento.

O SR. ADVOGADO CAIO DE FREITAS SANTOS:-

Muito obrigado, Excelência, por conceder a palavra a essa defesa.

Gostaria de iniciar meus cumprimentos na pessoa do Desembargador Presidente Walace Pandolfo Kiffer, ao relator deste caso, William Silva, e também a Desembargadora, que é vogal, que é a doutora Vânia Massad. Cumprimento também os servidores desta casa, os meus amigos advogados, as partes, e também os estagiários de direitos aqui presentes.

Excelência, prometo ser bem breve quanto a este caso, até por que o parecer do Ministério Público vem de encontro o que sustenta essa defesa. O próprio Ministério Público, titular da ação, diante desse agravo em execução, em suas contrarrazões, pede para que o recurso seja conhecido e provido. Sendo assim, serei muito breve nos meus relatos.

Esse processo é muito importante para o escritório, por que há quase dois anos nós estamos buscando que o decreto prisional seja revogado na execução penal, uma vez que o custodiado, que é o agravante aqui, o Lucas Ramalho de Paula Freitas, ele encontra-se preso desde 6 de novembro de 2018.

Com isso, em 16 de janeiro de 2021, ele alcançou sua progressão ao regime semiaberto, e alcançaria a sua progressão ao regime aberto no dia 9/05/2022.

Todavia, quando o magistrado do regime semiaberto concedeu a progressão ao aberto, constou uma restrição cuja pena de 15 anos, fixada pelo Jecrim da Serra, em que faltava ele todo esse tempo preso, nunca tinha tomado ciência desse mandato de prisão. Sendo assim, não foi posto em liberdade, continuou no regime semiaberto e tomou ciência desse mandato de prisão.

E, assim, a defesa, de forma urgente, solicitou que fosse feita a unificação das penas, por que uma pena de 15 dias, ia ser cumprida num sexto, teremos aí três dias de cumprimento de pena, sendo assim, sua progressão do dia 9 passaria para o 12º dia, ou seja, dia 12 do mês 05 de 2022.

Só que, quando esse processo chega ao juiz da execução do regime aberto, ele, de uma forma, até mesmo o Ministério Público busca isso e não consegue explicar, fixa uma nova data base, que seria o dia 30 de março de 2022. Mas sabemos muito bem que, na execução penal, a data base sempre será, ou a data da última prisão ou a data do último marco interruptivo, que aqui seria, quando alcançou o êxito a progressão de regime, ao semiaberto.

Sendo assim, o juiz do aberto, regrediu o custodiado para poder cumprir o restante da pena no seu regime semiaberto.

O Lucas estava no semiaberto com restrição de mandato e, mesmo assim, todos os dias ele ia trabalhar. E após dois meses, Excelência, em que a defesa buscava de forma incansável que fosse reparado esse erro judicial, em que foi negado por mais de cinco vezes. E só foi atendido quando agravamos, pela primeira vez, o processo, o Lucas, não confiando mais na justiça, acabou se evadindo.

Todavia, a própria juíza do semiaberto reconhece o erro praticado pelo juízo do aberto, volta a data base, e demonstra que, naquela época em que houve a evasão, há dias, mais de um mês, o custodiado já estava apto a progredir ao regime aberto, ou seja, já possuía e atendia tanto o requisito objetivo e subjetivo e, por um erro estatal do próprio Poder Judiciário, no qual foi feito pelo Juízo da Nona Vara Criminal de Vitória, estava cumprindo pena de forma demasiada.

E aí nós buscamos, e esses são os pedidos da defesa, e tanto do Ministério Público, que, através de uma carta, o Lucas pediu para se entregar, mas que fosse retificado a sua data base, e toda a sua questão da pena para cumprir a sua pena no regime aberto, que era o regime imposto, e o regime no qual ele deveria cumprir. Só que foi indeferido e, posterior, veio a prisão dele por conta desse mandato de prisão.

E a defesa quer que seja lavrado o alvará de soltura, e posto em liberdade, por que, hoje, o Lucas, após cumprir a sua pena no regime fechado e semiaberto, após esse mandato de prisão, foi recolhido e cumpri pena no regime fechado.

E aqui foi posto de lado toda a dignidade humana, o cumprimento de pena em que ele exerceu de forma totalmente profícua, em que ele trabalhou e se reestruturou. Inclusive, estava trabalhando também na rua mesmo, na condição de foragido, diante do erro judicial.

E aqui o Estado, através da decisão da execução penal, vem demonstrar que o custodiado não precisa confiar no Judiciário, por que não foi dado a resposta conforme os trâmites legais, e por isso é que houve a evasão.

E hoje nós clamamos por justiça, Excelência, por que o Lucas deveria estar cumprindo pena no regime aberto, trabalhando de carteira assinada, no qual recebeu diversas propostas quando estava em liberdade, cumprindo a sua pena assinando de forma trimestral no Juízo da Vara de Execuções Penais no Regime Aberto, e não novamente pagar toda a sua pena no regime fechado, conforme tem sido.

Então, Excelência, a defesa solicita, além do alvará de soltura, a remodulação da pena para que ele cumpra, assim como o Ministério Público, aduz, a sua pena no regime aberto.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Caio, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Willian Silva.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Da mesma forma, eu cumprimento o ilustre advogado doutor Caio

Trata-se de Agravo à Execução interposto por
LUCAS RAMALHO DE PAULA FREITAS
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Criminais de Vila Velha que homologou falta grave em seu desfavor e determinou a sua regressão ao regime fechado.

Em suas razões alega que já tinha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto antes da falta grave cometida, mas por desídia estatal foi mantido em regime semiaberto, viabilizando a sua evasão.

É um breve relato. Passo a decidir.

Extrai-se do conjunto probatório que o agravante, cumprindo pena da Penitenciária Estadual Semiaberta de Vila Velha (PSVV), aproveitando-se da liberação para trabalhar fora do estabelecimento prisional, não se apresentou para recolhimento noturno no dia 12/07/2022, sendo recapturado apenas em 19/08/2023.

Em sua justificativa, alegou que o Judiciário errou na fixação da data-base da unificação das penas e, em razão da mora na análise do seu pedido, estava indevidamente cumprindo pena no regime semiaberto, enquanto já devia estar no regime aberto.

Desse modo, a evasão ocorrida em 12/07/2022 não deveria ser considerada falta grave, pois, neste momento, já fazia jus ao regime aberto, razão pela qual decidiu não retornar e aguardar a reparação do erro judiciário.

Embora plausíveis, as justificativas apresentadas não merecem respaldo.

A conduta supracitada encontra-se expressamente elencada no rol das faltas consideradas graves descritas no
artigo 50, II da Lei de Execuções Penais.

O agravante estava em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, no entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, havendo falta de responsabilidade e compromisso com a pena.

Ainda que tenha ocorrido eventual erro judiciário na apreciação do pedido, não é dado ao agravante “fazer justiça pelas próprias mãos”.

Ainda que sua pretensão fosse legítima, uma vez que teria direito ao regime aberto, não poderia simplesmente abandonar as obrigações impostas pelo regime em que se encontrava, ficando foragido por mais de 01 (um) ano.

Ademais, não pode ser esquecido que ainda que estivesse no regime aberto, o apenado continua cumprindo pena privativa de liberdade, havendo deveres a serem observados pelo mesmo e que, os dias cumpridos a mais seriam compensados no saldo a ser cumprido.

Dessa forma, entendo que as justificativas apresentadas não devem serem acolhidas.

Consequentemente, nos termos do 118, inciso I, e 127, da Lei de Execuções Penais, o cometimento de falta grave enseja a regressão do regime de cumprimento da pena.

Posto isto, sem maiores delongas, na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

V O T O - V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos após a brilhante manifestação do E. Relator ao qual, desde já rendo as minhas homenagens, mas não posso descuidar do sentimento de justiça que a situação em concreto se revela e a conclusão externada pelo voto ao qual ouso divergir.

Entendo que a justiça pelas próprias mãos, fora as expressas hipóteses normativas que lhe dão suporte, efetivamente atenta contra o Estado Democrático de Direito. Também não considero como possível que as regras positivadas possam ser flexibilizadas a ponto de afastar a aplicação da Lei penal principalmente os fins a que se destina a pena a ser cumprida pelo reeducando.

Entretanto, ainda que acolha as razões eleitas pelo E. Relator, entendo que a conclusão do voto, com a fixação do regime fechado em desfavor do recorrente, ultrapassa a razoabilidade e a proporcionalidade que devem reger quaisquer medidas, inclusive as penais.

Desta forma, ainda que a fundamentação esteja coerente com o ordenamento pátrio, entendo que a regressão ao regime fechado destoa da situação jurídica à qual estava submetido o reeducando, devendo ser fixada em seu favor o regime semiaberto, já que o mesmo, em consonância com toda a previsão normativa da Lei de Execução Penal já poderia desfrutar do regime aberto e as suas consequências legais.

Assim, pedindo vênias ao E. Relator, somente quanto a conclusão para a regressão ao regime fechado é que não o acompanho, me manifestando pela aplicação do regime semiaberto em favor do recorrente posto que, por inércia do Estado, este não sofreu a devida progressão para o regime aberto ao qual tinha direito.

Portanto, conheço do recurso e este dou parcial provimento, para fixar o regime no semiaberto

É como voto.

Consulto a eminente Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Excelência, estou acompanhando a divergência.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, pedi vista dos autos após a brilhante manifestação do E. Relator ao qual, desde já rendo as minhas homenagens, mas não posso descuidar do sentimento de justiça que a situação em concreto se revela e a conclusão externada pelo voto ao qual ouso divergir.

Entendo que a justiça pelas próprias mãos, fora as expressas hipóteses normativas que lhe dão suporte, efetivamente atenta contra o Estado Democrático de Direito. Também não considero como possível que as regras positivadas possam ser flexibilizadas a ponto de afastar a aplicação da Lei penal principalmente os fins a que se destina a pena a ser cumprida pelo reeducando.

Entretanto, ainda que acolha as razões eleitas pelo E. Relator, entendo que a conclusão do voto, com a fixação do regime fechado em desfavor do recorrente, ultrapassa a razoabilidade e a proporcionalidade que devem reger quaisquer medidas, inclusive as penais.

Desta forma, ainda que a fundamentação esteja coerente com o ordenamento pátrio, entendo que a regressão ao regime fechado destoa da situação jurídica à qual estava submetido o reeducando, devendo ser fixada em seu favor o regime semiaberto, já que o mesmo, em consonância com toda a previsão normativa da Lei de Execução Penal já poderia desfrutar do regime aberto e as suas consequências legais.

Assim, pedindo vênias ao E. Relator, somente quanto a conclusão para a regressão ao regime fechado é que não o acompanho, me manifestando pela aplicação do regime semiaberto em favor do recorrente posto que, por inércia do Estado, este não sofreu a devida progressão para o regime aberto ao qual tinha direito.

Portanto, conheço do recurso e a este dou parcial provimento, para fixar o regime no semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013779-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS RAMALHO DE PAULA FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo à Execução interposto por
LUCAS RAMALHO DE PAULA FREITAS
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Criminais de Vila Velha que homologou falta grave em seu desfavor e determinou a sua regressão ao regime fechado.

Em suas razões alega que já tinha preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto antes da falta grave cometida, mas por desídia estatal foi mantido em regime semiaberto, viabilizando a sua evasão.

É um breve relato. Passo a decidir.

Extrai-se do conjunto probatório que o agravante, cumprindo pena da Penitenciária Estadual Semiaberta de Vila Velha (PSVV), aproveitando-se da liberação para trabalhar fora do estabelecimento prisional, não se apresentou para recolhimento noturno no dia 12/07/2022, sendo recapturado apenas em 19/08/2023.

Em sua justificativa, alegou que o Judiciário errou na fixação da data-base da unificação das penas e, em razão da mora na análise do seu pedido, estava indevidamente cumprindo pena no regime semiaberto, enquanto já devia estar no regime aberto.

Desse modo, a evasão ocorrida em 12/07/2022 não deveria ser considerada falta grave, pois, neste momento, já fazia jus ao regime aberto, razão pela qual decidiu não retornar e aguardar a reparação do erro judiciário.

Embora plausíveis, as justificativas apresentadas não merecem respaldo.

A conduta supracitada encontra-se expressamente elencada no rol das faltas consideradas graves descritas no
artigo 50, II da Lei de Execuções Penais.

O agravante estava em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, no entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, havendo falta de responsabilidade e compromisso com a pena.

Ainda que tenha ocorrido eventual erro judiciário na apreciação do pedido, não é dado ao agravante “fazer justiça pelas próprias mãos”.

Ainda que sua pretensão fosse legítima, uma vez que teria direito ao regime aberto, não poderia simplesmente abandonar as obrigações impostas pelo regime em que se encontrava, ficando foragido por mais de 01 (um) ano.

Ademais, não pode ser esquecido que ainda que estivesse no regime aberto, o apenado continua cumprindo pena privativa de liberdade, havendo deveres a serem observados pelo mesmo e que, os dias cumpridos a mais seria compensados no saldo a ser cumprido.

Dessa forma, entendo que as justificativas apresentadas não devem ser acolhidas.

Consequentemente, nos termos do 118, inciso I, e 127, da Lei de Execuções Penais, o cometimento de falta grave enseja a regressão do regime de cumprimento da pena.

Posto isto, sem maiores delongas, na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.